Tribunal: TJES
Processo: 5001257-86.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001257-86.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEAN CARLOS CONTREIRO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. FATURA EXORBITANTE DECORRENTE DE VAZAMENTO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA CESAN. SCPC EXCLUÍDO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que reconheceu a abusividade da cobrança de fatura de água, determinando o recálculo do valor devido, mas afastou a indenização por danos morais.

2.O autor sustenta a necessidade de que o recálculo observe a média de consumo dos 12 meses anteriores e que a inscrição em cadastro de inadimplentes pelo valor incorreto gera dano moral indenizável.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) qual o critério adequado para apuração do débito em fatura atípica decorrente de vazamento interno; e (ii) se a negativação por valor superior ao devido configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O critério mais justo e equânime para apuração do consumo em mês atípico é a média aritmética dos 12 meses regulares anteriores, e não o valor de fatura isolada.

5. Reconhecida a abusividade da cobrança, a inscrição do nome do autor no SCPC pelo valor de R$2.587,98 — superior ao efetivamente devido — configura negativação indevida.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa).

7. O SCPC cumpriu o dever legal de notificação, não respondendo pelo excesso do valor informado pela CESAN, única responsável pelo ilícito.

8. O valor de R$5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e parcialmente provido, para: (i) determinar que a fatura de fevereiro/2024 seja recalculada pela média de consumo dos 12 meses anteriores; (ii) condenar a CESAN ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais; e (iii) manter a improcedência em face do SCPC.

Tese de julgamento:
“1. O valor de fatura de consumo de água atípico em razão de vazamento interno deve ser apurado pela média aritmética dos 12 meses regulares anteriores. 2. A negativação por valor superior ao efetivamente devido caracteriza dano moral presumido. 3. O órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes não responde pelo valor incorreto informado pelo credor, desde que comprovada a notificação prévia.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001257-86.2024.8.08.0049

RECORRENTE: GEAN CARLOS CONTREIRO

RECORRIDAS: CESAN e SCPC

JUIZ SENTENCIANTE: CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. FATURA EXORBITANTE DECORRENTE DE VAZAMENTO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA CESAN. SCPC EXCLUÍDO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que reconheceu a abusividade da cobrança de fatura de água, determinando o recálculo do valor devido, mas afastou a indenização por danos morais.

2.O autor sustenta a necessidade de que o recálculo observe a média de consumo dos 12 meses anteriores e que a inscrição em cadastro de inadimplentes pelo valor incorreto gera dano moral indenizável.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) qual o critério adequado para apuração do débito em fatura atípica decorrente de vazamento interno; e (ii) se a negativação por valor superior ao devido configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O critério mais justo e equânime para apuração do consumo em mês atípico é a média aritmética dos 12 meses regulares anteriores, e não o valor de fatura isolada.

5. Reconhecida a abusividade da cobrança, a inscrição do nome do autor no SCPC pelo valor de R$2.587,98 — superior ao efetivamente devido — configura negativação indevida.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa).

7. O SCPC cumpriu o dever legal de notificação, não respondendo pelo excesso do valor informado pela CESAN, única responsável pelo ilícito.

8. O valor de R$5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e parcialmente provido, para: (i) determinar que a fatura de fevereiro/2024 seja recalculada pela média de consumo dos 12 meses anteriores; (ii) condenar a CESAN ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais; e (iii) manter a improcedência em face do SCPC.

Tese de julgamento:
“1. O valor de fatura de consumo de água atípico em razão de vazamento interno deve ser apurado pela média aritmética dos 12 meses regulares anteriores. 2. A negativação por valor superior ao efetivamente devido caracteriza dano moral presumido. 3. O órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes não responde pelo valor incorreto informado pelo credor, desde que comprovada a notificação prévia.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
ajuizada por
GEAN CARLOS CONTREIRO
em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
e
SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SCPC
.

O Autor alega ser titular da matrícula nº 0293503-1 junto à CESAN e que foi surpreendido com uma fatura exorbitante referente a fevereiro/2024, no valor de R$8.515,95. Sustenta que, após investigação própria, constatou um vazamento interno próximo ao relógio. Afirma ter aberto contestação administrativa e que, posteriormente, em 31/07/2024, descobriu a negativação de seu nome junto ao SCPC (Id. 13458815), por ordem da CESAN, referente a um débito de R$ 2.587,98, valor este que afirma ser inexigível, pois derivado da fatura contestada, e aponta ilegalidade da negativação por ausência de notificação prévia.

Sobreveio sentença em audiência (ID 13460174) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Com base nos fundamentos contidos no
Link
1, julgo parcialmente procedente para: determinar que a requerida Cesan retire a negativação dos valores que forem cobrados indevidamente, notadamente considerando que o valor devido seria, em média, R$ 411,88; julgo improcedente o pedido de danos morais. Extingo os autos com resolução do mérito, com base no art. 487, I do CPC.Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Saem intimados os presentes. Nada mais havendo, dou por encerrada esta, a qual foi exibida e aprovada por todos os presentes, razão pela qual sai assinada eletronicamente somente por este magistrado.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 13460177), aduzindo que a sentença merece reforma para reconhecer o dano moral, bem como para determinar que a apuração do valor devido na fatura de consumo do mês de fevereiro seja realizada através da média de consumo dos últimos 12 meses, e não pelo valor de R$ 411,88 fixado pelo Juízo
a quo
.

Contrarrazões pela Boa Vista Serviços ao ID 13460183.

Contrarrazões pela CESAN ao ID 13460185.

É o relatório.

V O T O

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Recebo-o apenas no efeito devolutivo (Art. 43, Lei 9.099/95).

A relação jurídica é consumerista, atraindo a responsabilidade objetiva dos fornecedores (Art. 14, CDC).

Assiste razão ao Recorrente em ambos os pontos de sua insurgência.

O Juízo de origem reconheceu a abusividade da cobrança original (R$ 8.515,95) e da cobrança revisada pela CESAN (R$ 2.587,98), determinando que o valor devido deveria ser a média de consumo, fixando-a em R$ 411,88.

O Recorrente pleiteia que o critério de apuração seja a média dos 12 (doze) meses anteriores, e não o valor fixado pelo magistrado, que parece ter se baseado em apenas uma fatura subsequente.

De fato, o critério mais justo e equânime para apuração de consumo em meses atípicos afetados por vazamento interno (cuja existência é incontroversa, conforme IDs 13458812 e 13458813) é a média aritmética dos últimos 12 (doze) meses de faturamento regular.

O autor anexa às faturas do histórico de consumo, que demonstra uma média variável (ID 13458814, pág. 1). A fixação do débito em R$411,88, baseada em um único mês posterior (Março/2024), destoa da média histórica e da própria normativa do setor.

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, para determinar que a apuração do valor devido na fatura de fevereiro/2024 seja realizada considerando a média aritmética de consumo dos 12 (doze) meses regulares anteriores ao evento (fevereiro/2024).

O Recorrente também se insurge contra a improcedência do pedido de danos morais, e neste ponto, também lhe assiste razão.

A sentença de piso, embora tenha reconhecido a ilicitude da cobrança (determinando que o valor devido não era R$2.587,98, mas sim R$411,88), julgou improcedente o pleito indenizatório. Trata-se de uma contradição.

Se o débito exigível era apenas o valor da média de consumo (seja R$ 411,88 ou o valor a ser apurado conforme item anterior), a negativação promovida pela CESAN e registrada pelo SCPC pelo valor de R$2.587,98 foi manifestamente indevida, pois lastreada em valor excessivo e incorreto.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, configura dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, presumido.

Configurado o ato ilícito (negativação por valor superior ao devido) e o dano (moral presumido), exsurge o dever de indenizar.

Quanto ao Recorrido SCPC/Boa Vista, este comprovou ter cumprido seu dever legal nos termos das Súmulas 359 e 404 do STJ, enviando a notificação prévia (ID 13460140). O SCPC não responde pela veracidade ou exatidão do valor informado pelo credor (CESAN), mas apenas pela notificação. O ilícito, portanto, foi praticado exclusivamente pela CESAN, que forneceu um valor incorreto e excessivo para negativação.

Considerando o caráter pedagógico da medida e a extensão do dano, fixo a indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada e proporcional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e:

1.
DETERMINAR
que o valor devido pela fatura de fevereiro/2024 seja recalculado pela Requerida CESAN, utilizando-se como base a média aritmética do consumo dos 12 (doze) meses regulares anteriores ao referido mês.

2.
CONDENAR
a Requer CESAN a pagar ao Autor o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais. Este valor deverá ser atualizado com justos e correção monetária a partir deste arbitramento, na forma do art. 406 do Código Civil.

Mantenho a improcedência dos pedidos em face do SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SCPC), que cumpriu seu dever legal.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)